Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-91.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000528-91.2013.8.11.0003
EMBARGANTE: GERSON MATTEI E JAIR MATTEI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por GERSON MATTEI E JAIR MATTEI em face da decisão de id 50542491, que inadmitiu o Recurso Especial de id 47168475.
Os Embargantes aduzem, em síntese, que “na decisão embargada consta OMISSÃO no que tange a fixação de honorários de sucumbência recursais em favor dos Patronos dos Embargantes uma vez que foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo banco Embargado”.
Requer o provimento dos Embargos, para que “(...) seja dado PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o fito de sanar a OMISSÃO existente na decisão embargada, devendo ser fixados honorários recursais em favor do Patrono dos Embargantes, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, ante ao trabalho adicional desenvolvido por este, tudo como forma da justa distribuição da vontade concreta da Lei”.
Contrarrazões no id 52824477.
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários sucumbenciais podem ser majorados por ocasião do julgamento do recurso, senão vejamos:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". (g.n.)
O juízo de admissibilidade recursal, contudo, é a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, remete-se o recurso para a instância superior para a análise do mérito, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, o que impede a verificação da sucumbência.
Assim, não há falar em arbitramento dos honorários recursais, tendo em vista que o deferimento deste pedido exige o julgamento do recurso, ou seja, um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, caso haja a interposição do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, proceder não só ao exame definitivo de admissibilidade, bem como proferir julgamento, ocasião em que deliberará sobre o pedido de fixação dos honorários recursais ou, eventualmente, decidirá sobre a inversão da sucumbência.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII